Tribunal: TJPA
Processo: 0033212-10.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033212-10.2015.8.14.0070
APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSEFINA BARBOSA VILACA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033212-10.2015.8.14.0070
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA
APELANTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255
ADVOGADO: HUGO NEVES DE M. ANDRADE – OAB/PE 23.798
APELADO: JOSEFINA BARBOSA VILAÇA
ADVOGADA: ROBERTA OLIVEIRA MOREIRA (DEF. PÚBLICA)
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO MATERIALIZADO NOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Ante a ausência de comprovação por parte da Apelada, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II CPC-15) deve ser mantida a decisão que declarou a inexistência dos débitos cobrados pela recorrente, bem como determinou a restituição do valor indevidamente descontado da Apelada.
2. Preenchido dos requisitos da responsabilidade civil, diante do ato ilícito consubstanciado no desconto indevido em benefício previdenciário da recorrida, não existem razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.
3. Levando-se em consideração as particularidades do caso concreto verifica-se adequada a fixação da condenação em danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo tal valor coerente como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e servindo como um exemplo didático para o ofensor e para a sociedade, tencionando coibir a repetição da prática realizada no evento danoso, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da ofendida.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033212-10.2015.8.14.0070
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA
APELANTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255
ADVOGADO: HUGO NEVES DE M. ANDRADE – OAB/PE 23.798
APELADO: JOSEFINA BARBOSA VILAÇA
ADVOGADA: ROBERTA OLIVEIRA MOREIRA (DEF. PÚBLICA)
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BMG S/A objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, que julgou procedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por JOSEFINA BARBOSA VILAÇA,

em desfavor do Apelante.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 752667, o Apelante sustém sobre a necessidade de reforma da sentença proferida em primeiro grau, aduzindo, que a recorrida efetivou o contrato de empréstimo consignado de modo espontâneo, tendo plena ciência das cláusulas contratuais e implicações decorrentes de sua não quitação, não havendo que falar em quaisquer irregularidades relacionadas ao empréstimo contratado.
Prossegue sustentando que a fixação da condenação em danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) enseja enriquecimento desproporcional da Apelada, razão pela qual deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por fim, afirma que a Apelada se beneficiou dos valores decorrentes do contrato, que foram depositados diretamente em sua conta bancária, razão porque deve ser determinada a devolução ou compensação de tais valores.
Regularmente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao id. 752676.
Com a distribuição dos autos ao 2º Grau, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA), 04 de dezembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de id. 752667.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora diz respeito à análise da sentença que julgou procedente os pedidos da exordial, declarando a inexistência dos débitos referente a dois contratos de empréstimo consignado impugnados pela recorrida e que condenou o Apelante à restituição dos valores indevidamente descontados, bem como à indenização em danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Adianto não assistir razão ao Apelante.
Diante das alegações feitas pela recorrida de que não celebrou os contratos de empréstimo consignado com a instituição financeira, verifica-se que o Apelante não trouxe aos autos provas capazes de desconstituir tais afirmações e comprovar a válida celebração do acordo.
Embora afirme a validade dos contratos e a legalidade dos descontos realizados, observa-se que em sede de Contestação (id. 752644) e de Apelação (id. 752667) o recorrente não juntou qualquer documento apto a comprovar suas alegações, nem mesmo a cópia dos referidos instrumentos contratuais.
De modo semelhante, não restou comprovada pela instituição financeira a alegação de que o valor do empréstimo foi efetivamente transferido para a conta corrente da Apelada, posto que não colacionou nos autos qualquer comprovante de transferência ou depósito em conta corrente.
Portanto, ante a ausência de comprovação por parte da Apelada, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II CPC-15) deve ser mantida a decisão que declarou a inexistência dos débitos cobrados pela recorrente, bem como determinou a restituição do valor indevidamente descontado da Apelada. Neste sentido a jurisprudência pátria:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. 1. Na responsabilidade civil pelo fato do serviço, o fornecedor do serviço responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, de maneira que a inversão do ônus da prova opera-se automaticamente (ope legis). Dito de outra maneira, ao caso se aplica a Teoria do Risco do Negócio, consoante a qual a caracterização da responsabilidade civil ocorre com a comprovação do nexo causal e do dano sofrido, independente da comprovação de culpa, de modo que a responsabilidade somente é elidida se houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ou se provado que o defeito inexiste (art. 14, § 3º, inciso I, do CDC), ônus processual do qual o prestador de serviços bancários não se desincumbiu. 2. A restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário deve ocorrer na forma simples, considerando que, havendo condenação ao ressarcimento dos danos morais, a repetição em dobro configuraria em verdadeiro bis in idem, além do que não se consegue identificar no acervo probatório a má-fé da instituição bancária. 3. Demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de operações bancárias com os dados da parte Autora, sem a sua prévia aquiescência, o que acarretou na efetivação de descontos mensais nos proventos do consumidor, verifica-se a ocorrência de danos morais indenizáveis, sendo presumido o abalo psicológico sofrido pelo ofendido. [...] Precedente: AgInt no REsp 1719756/SP. 5. Provimento da Apelação da parte Autora provida; Desprovimento da Apelação da parte Ré. (TJ-AC - APL: 07004145120178010003 AC 0700414-51.2017.8.01.0003, Relator: Luís Camolez, Data de Julgamento: 24/10/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2019)
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR TERCEIRO, MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO EM FOLHA DE APOSENTADORIA DO SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CAUSANDO-LHE DEDUÇÕES DAS PARCELAS MENSAIS. COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO ENTRE AS PARTES. ÔNUS QUE LHE COMPETIA. ART. 373, II, DO NCPC. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL PARA QUE FOSSE POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE QUEDOU-SE INERTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DEPÓSITOS NA CONTA DA AUTORA. DEVER DA INSTITUIÇÃO DE CAUTELA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DEVE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDA E APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201900714440 nº único0003548-52.2018.8.25.0027 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezario Siqueira Neto - Julgado em 18/06/2019) (TJ-SE - AC: 00035485220188250027, Relator: Cezario Siqueira Neto, Data de Julgamento: 18/06/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)
No que se refere à condenação em danos morais é importante ressaltar que esta tem escopo compensatório à vítima pelos dissabores decorrentes da ação ilícita do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.
Da análise dos autos, verifica-se que o ato ilícito materializado nos descontos não autorizados em conta bancária em que a recorrida recebe benefício previdenciário transcende o mero dissabor, principalmente diante do caráter alimentar das verbas em questão.
Sendo a condenação em danos morais decorrência lógica da constatação de falha no serviço prestado pelo Apelante e sendo possível verificar que a conduta da recorrente foi lesiva o suficiente para que se possa arbitrar tal indenização, imperiosa é a condenação da instituição bancária.
Nessa vertente, preenchido dos requisitos da responsabilidade civil, diante do ato ilícito consubstanciado no desconto indevido em benefício previdenciário da recorrida, não existem razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido a jurisprudência nacional:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DA AUTORA RECONHECIDA. COBRANÇA POR SEGURO NÃO CONTRATADO. SITUAÇÃO QUE PERDUROU POR PELO MENOS SEIS MESES. DEMANDANTE QUE É PESSOA IDOSA E AUFERE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INFERIOR AO EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. RESTRIÇÃO INDEVIDA DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA A BARREIRA DO ABORRECIMENTO ORDINÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO, NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO EM ATENÇÃO ÀS FINALIDADES PUNITIVA, PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008232225, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 17/12/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008232225 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 17/12/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018)
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. PRESCRIÇÃO. IDOSO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RETENÇÃO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O desconto efetuado em maio/2018 na conta-corrente do apelante-autor, sobre a integralidade do seu benefício assistencial, foi indevido, pois a dívida que o originou estava prescrita desde 2010, logo, não era mais exigível. II - A retenção integral e indevida do benefício assistencial recebido pelo apelante-autor, pessoa idosa, humilde, privando-lhe do pouco recurso de que dispunha para a sua subsistência, gerou-lhe angústia, estresse e preocupação que extrapolaram o mero aborrecimento decorrente de relação contratual, com abalo ao seu estado emocional, apta a caracterizar o dano moral indenizável. III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. IV - Apelação provida. (TJ-DF 07108355320188070018 DF 0710835-53.2018.8.07.0018, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/09/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE VALORES OBJETO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR NÃO ALFABETIZADO E IDOSO. MONTANTE SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DO DEMANDANTE. DANO MORAL CARACTERIZADO.
PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDÊNCIA. PRETENSÃO INACOLHÍVEL DE REDUÇÃO DE VALORES DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EM QUANTIA SUPORTÁVEL POR OFENSOR E TAMBÉM SUFICIENTE PARA MINORAR O SOFRIMENTO DO OFENDIDO SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO. (Classe: Apelação Número do Processo: 0001137-28.2014.8.05.0158, Relator (a): Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 16/07/2018) (TJ-BA - APL: 00011372820148050158, Relator: Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2018)
Por fim, em relação ao
quantum
a ser fixado a título de danos morais, depreende-se da análise dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que este deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.
Assim, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto, bem como os parâmetros acima expostos, verifica-se adequada a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo tal valor coerente como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e servindo como um exemplo didático para o ofensor e para a sociedade, tencionando coibir a repetição da prática realizada no evento danoso, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da ofendida.
Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AFORADO POR BANCO BMG S/A, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 27/01/2021